Tribunal: TJDFT
Processo: 0736685-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL NÃO COMPROVADA: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, BEM COMO A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS NA FORMA DOBRADA. NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGOS 11 A 21). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela consumidora, em que pretende a declaração da inexistência do débito, bem como a reparação por danos materiais e morais, sob o fundamento de formalização, mediante fraude, de contratos de empréstimo consignado em seu nome. Insurgência da instituição financeira contra sentença de parcial procedência.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 -teoria do risco do negócio).

III. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) teriam sido formalizados contratos de empréstimos consignado em nome da requerente, em 13.4.2015, no valor de R$ 1.925,45 (no 74571330 – ID. 33119359), em 22.02.2017, no valor de R$ 2.251,03 (no 122196761 – ID. 33119360), em 26.5.2017, no valor de R$ 7.997,71 (no 125821038 – ID. 33119361); (b) em decorrência dos empréstimos, a requerida promoveu descontos diretamente no contracheque da requerente à ordem de R$ 54,86, R$ 62,86 e de R$ 209,50, respectivamente, desde maio 2015, a resultar em R$ 15.660,44 (ID. 33118439); (c) a constatação dos descontos teria ocorrido de forma tardia (agosto de 2019 - ocasião em que teria registrado boletim de ocorrência - ID. 33118452), sob o fundamento de a requerente ser analfabeta e não conseguir interpretá-los da melhor forma possível (ausente específica impugnação); (d) consoante o ofício do Banco Bradesco (terceiro estranho a lide), responsável, em tese, pela conta de destino dos depósitos realizados pela requerida, em virtude dos aludidos empréstimos (Agência 0995 – conta 552150-5), não há registro de movimentações financeiras atinentes ao período de abril de 2015, fevereiro e maio de 2017; (e) a referida conta bancária teria sido aberta em 17.9.2009 e “encontra-se com saldo zerado” (ID. 3311943 e ID. 33119450); (f) a requerida impugnou o extrato colacionado pela requerente (Agência 5874, conta 552150-5 - ID. 33119419), ao argumento de que não correspondia com a conta de destino das transferências eletrônicas por ela realizadas (Agência 0995, conta 552150-5).

IV. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que a parte recorrente não comprovou o vínculo jurídico-negocial (contratos de empréstimo consignado cuja assinatura destoa grosseiramente da aposta nos documentos apresentados pela requerente – ID. 33119359/61 e ID. 33118438), tampouco colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da consumidora (contrato fraudulento realizado em seu nome – CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII). Ressalta-se que a requerente se utilizou de aposição de sua digital na procuração e declaração de hipossuficiência colacionada (ID. 33118437).

V. Desse modo, resulta ilegítima a cobrança perpetrada, tudo, a atrair o dever de reparar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do STJ). Por conseguinte, impositiva se torna a declaração de inexistência de débitos, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (CDC, art. 42, parágrafo único).

VI. Lado outro, os danos morais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigos 11 a 21 c/c 186).

VII. Nesse passo, a despeito da patente falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pela requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor decorrente do aparente inadimplemento contratual (então atribuível à parte contratada). No ponto, a requerente só teria percebido os descontos em 2019, circunstância que não demonstraria o alegado descontrole financeiro. No mais, à míngua de elementos probatórios a corroborar a tese ventilada, não há de se falar em descaso por parte da requerida a eventuais reclames da parte consumidora (ausente demonstração de protocolos administrativos ou reclamações formalizadas perante a instituição financeira).

VIII. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos morais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora (preservada a esfera da integridade moral da personalidade), de sorte que a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada (e paga) se revela suficiente e adequada às circunstâncias do caso concreto (CPC, art. 373, I).

IX. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar a condenação a título de danos morais. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).